Tribunal: TJMT
Processo: 1012260-07.2024.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012260-07.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LINDETE ALVES SARAIVA - CPF: 034.959.481-39 (APELANTE), RAFAELA POSTERLLI DE SOUZA - CPF: 072.554.321-31 (ADVOGADO), AMILTON ALVES DE SOUZA - CPF: 616.468.141-34 (ADVOGADO), ABRASPREV ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 03.289.751/0001-68 (APELADO), MICKAEL SILVEIRA FONSECA - CPF: 063.131.091-63 (ADVOGADO), ANDERSON DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 715.039.601-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

LINDETE ALVES SARAIVA
.

APELADO(S):

ABRASPREV ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de vínculo associativo entre as partes e condenou a restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte apelante, oriundos de vínculo associativo não aquiescido pela parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve falha na prestação do serviço e se a responsabilidade objetiva do fornecedor justifica a condenação por danos morais e a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrado que a parte apelada sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário por ausência de vínculo associativo, configurando falha na prestação do serviço.

4. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo-lhe o dever de reparar os danos causados ao consumidor.

5. O dano moral decorre do prejuízo indevido suportado pela parte apelante, que teve valores descontados de seu benefício previdenciário, situação que gera transtornos e aflição, sendo devida a indenização.

6. A restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, pois não há comprovação da má-fé da instituição responsável pelo desconto, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão da falha na prestação do serviço. O desconto indevido em benefício previdenciário sem anuência do titular enseja indenização por danos morais, sendo a restituição dos valores devida na forma simples, salvo prova de má-fé."

V. DISPOSITIVO RELEVANTE CITADO

Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art. 42, parágrafo único.

VI. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/05/2017,
DJe
19/05/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara Cível da Comarca de
Tangará da Serra
que, nos autos da Ação Declaratória, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do vínculo associativo, bem como condenando a parte apelada a restituir, na forma simples, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte apelante, oriundos de serviço não contratado pela consumidora.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da responsabilidade objetiva – Da existência de danos morais.

2. Do valor indenizatório a título de danos morais.

3. Da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Embora devidamente intimada a parte apelada, não apresentou suas contrarrazões ao recurso interposto (ID
283484874
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
LINDETE ALVES SARAIVA.

APELADO(S):
ABRASPREV ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que se trata de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Declaratória, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do vínculo associativo, bem como condenando a parte apelada a restituir, na forma simples, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte apelante, oriundos de serviço não contratado pela consumidora.

1.
Da responsabilidade objetiva – Da existência de danos morais.

A meu ver, ao analisar a documentação juntada aos autos, bem como as alegações das partes litigantes, entendo que restou incontroversa, nos autos, a responsabilidade civil da parte apelada. Isso porque não foi comprovada a existência de negócio jurídico pactuado entre as partes.

Assim, deve responder objetivamente pelos danos causados, em razão de sua condição de prestador de serviços, o que lhe impõe o dever de
zelar pela qualidade do serviço prestado, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, restou incontroversa nos autos a ausência de anuência da parte apelada à filiação, caracterizando falha na prestação do serviço por parte da empresa apelante.

Desse modo, insurge-se a apelante, contra sentença que julgou improcedente o dano moral, bem como, apenas determinou a devolução dos valores na forma simples.

Pois bem.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela apela
da
, no benefício previdenciário da parte apelante, oriundo de filiação sem anuência da parte apelada,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte apelante, indenizáveis,
portanto
.

2. Do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

3.
Da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

No que tange a tese recursal de devolução em dobro, entendo que deve ser
rejeitado
, isto porque, não há comprovação da má-fé praticada pela instituição financeira, logo, não há como admitir a aplicação do instituto previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, diante do desacerto administrativo do banco apelado, deve ser restituído os valores descontados indevidamente do consumidor, contudo, na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de condenar a parte apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, quanto ao mais,
nos moldes d
a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Ademais,
efetuo a redistribuição dos ônus sucumbenciais, por se tratar de consectário da condenação, é matéria de ordem pública e a sua fixação ou revisão, pelo Tribunal, de ofício, não implica
reformatio in pejus
. Portanto, deve ser majorado o percentual arbitrado em face da
parte

apelada

ABRASPREV ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
,
para o importe de
8
0% (
oitenta
por cento), e
minorado
o percentual do ônus sucumbenciais arbitrados em face da parte apelante para o importe de
2
0% (
vinte
por cento), ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferida em favor da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025